Tribunal: CARF
Processo: 10530.726605/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726605/2011-51
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-007.624 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BIOBRAX AGRÍCOLA LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. O valor do tributo e
encargos exonerados ultrapassam o mínimo de modo que o recurso de ofício deve
ser conhecido.
DA DECADÊNCIA. ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O ITR está sujeito ao lançamento por homologação, sendo que o prazo
quinquenal legalmente previsto para revisão do valor do ITR apurado e
recolhido, integralmente ou de forma parcelada, pelo contribuinte, dentro do
próprio exercício de referência do imposto, inicia-se na data da ocorrência do
respectivo fato gerador. Verifica-se, no caso, a ocorrência da decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726605/2011-51
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726605/2011-51

Trata-se de Recurso de Ofício da decisão de fls. 383/390 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente a impugnação e exonerou o
crédito tributário referente ao lançamento de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2008,
acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Pela Notificação de Lançamento no 05102/00017/2011 de fls. 02/08, emitida em
05/12/2011, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$ 3.650.580,89, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), do exercício de 2007, acrescido de multa lançada (75%) e juros
de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Campo Largo” (NIRF
6.939.510-1), com área declarada de 43.670,0 ha, localizado no município de Sento Sé-
BA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2007, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No 05102/00005/2011,de fls.
13/14, devolvido em 14/02/2011, devolvido por motivo desconhecido, conforme AR de
fls. 15. Diante disso, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal No 05102/00011/2011, de
fls. 16/17, entregue ao Contribuinte em 23/03/2011, conforme documento de fls. 18. Por
meio do referido Termo, solicitou-se ao Contribuinte que apresentasse, além dos
documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação
e do imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos de prova:
- notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou outros documentos
comprobatórios, para comprovação da área ocupada com produtos vegetais no período
de 01/01/2007 a 31/12/2007;
- laudo técnico de uso do solo, elaborado por profissional habilitado, com ART,
recomendando expressamente a recuperação do solo, com data de emissão anterior ao
início do período de descanso, nos termos do art. 18 da IN 256/2002;
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado,
para comprovação do rebanho existente no período de 01/01/2007 a 31/12/2007;
Foram fornecidos os documentos de fls. 20/144.
Procedendo a análise e verificação dos documentos apresentados e dos dados constantes
na DITR/2007, a fiscalização glosou integralmente as áreas de produtos vegetais
(13.000,0 ha), em descanso (13.000,00 ha) e de pastagem (12.920,0 ha), disto
resultando o imposto suplementar de R$ 1.622.650,00, conforme demonstrado às fls.
06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 03/05 e 07.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
A Notificação de Lançamento no 05102/00018/2011 de fls. 02/07, foi encaminhada ao
contribuinte em 16/12/2011, sendo devolvida em 20/12/2011, conforme documento de
fls. 165, por motivo de mudança de endereço. Em 08/02/2012, a fim de dar
conhecimento da Notificação de Lançamento retromencionada, foi anexado o Edital no
04/2012 (fls. 166), com prazo para desafixação em 23/02/2012. Entretanto, o
contribuinte permaneceu silente.
Diante de tal fato, foi emitido o Termo de Revelia de fls. 167. Em seguida, foi
encaminhado, à Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, o Despacho do Processo
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726605/2011-51

para Inscrição em Dívida Ativa da União, de fls. 169, acompanhado do Demonstrativo
do Débito, de fls. 170/171. Em 08/05/2012, a PGFN inscreveu o contribuinte em dívida
ativa, por meio do Termo de Inscrição de Dívida Ativa, de fls. 185/187, sob o número
50 8 12 000012-92.
Em 05/03/2013, a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Feira de Santana-BA
emitiu o Despacho de fls. 189, solicitando o cumprimento da Decisão Judicial resultante
do Mandado de Segurança no 452-70.2013.4.01.3304 (2a Vara Federal de Feira de
Santana), de fls. 190/193, que determina a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário constante da inscrição de dívida ativa supracitada.
Considerando a situação mencionada anteriormente, a RFB emitiu o Despacho de fls.
372/376, onde são relatadas as ocorrências apontadas no presente processo, disto
resultando como conclusão o seguinte entendimento:
“Diante de todo exposto, considera-se que a decisão judicial está sendo cumprida e foi
restabelecido o contencioso administrativo, com ciência da Notificação de Lançamento
n° 05102/00017/2011 na mesma data em que foi apresentada a Impugnação
(21/11/2014).”
Deste modo, encaminha-se o PAF 10530.726605/2011-51 para ARF-Juazeiro para
adoção das seguintes providências:
• Alteração da situação do crédito tributário: DE: Suspenso – Medida Judicial, PARA:
Suspenso – Julgamento da Impugnação;
• Alteração da data de ciência da Notificação: DE: 23/02/2012, PARA: 21/11/2014;
• Alteração de Tipo de ciência: DE: Edital, PARA: Pessoal; e
• Encaminhamento do Processo Administrativo Fiscal para o Órgão competente para
julgar a Impugnação apresentada tempestivamente. (grifo nosso)
Dessa forma, a ciência da Notificação de Lançamento no 05102/00018/2011, de fls.
02/07, deu-se em 21/11/2014, mesma data em que o contribuinte, por meio de seus
procuradores (fls. 254/256), protocolou a impugnação de fls. 224/247, sendo exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 248/350. Em síntese, alegou e requereu
o seguinte:
- propugna pela tempestividade de sua impugnação devido ao Mandado de Segurança
impetrado na Seção Judiciária de Feira de Santana-BA;
- relata os acontecimentos decorrentes do citado Mandado de Segurança, quando requer
seja o processo remetido para a DRJ competente e que sejam atribuídos os efeitos de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151 do CTN;
- faz um breve relato da ação fiscal;
- alega erro de fato nas informações prestadas na DITR/2008, uma vez que não refletem
a realidade do imóvel;
- a fiscalização incorreu em erro quando promoveu a revisão sumária da declaração,
pois considerou as informações declaradas indevidamente;
- ressalta a relevância do princípio da verdade material;
- afirma que o imóvel abriga um dos maiores e mais interados projetos de energia
renovável do mundo, com potencial para produção eólica, solar e de biomassa;
- há um inequívoco erro de fato na Declaração, uma vez que não foram informadas as
áreas ambientais de preservação permanente (3.800,0 ha), reserva legal (9.442,89 ha) e
coberta por florestas nativas (30.448,6 ha);
- a área de reserva legal é devidamente respaldada por Certificado de Aprovação de
Localização ou Relocação de Reserva Legal emitido pelo INEMA – Instituto do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos, bem como o Termo de Averbação de Reserva Legal,
circunstancia devidamente apresentada no curso da fiscalização, porém ignorada pela
RFB;
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726605/2011-51

- a área de preservação permanente está devidamente atestada em ADA, também
apresentado à fiscalização;
- apresenta Laudo Técnico para comprovar essas informações sobre áreas ambientais
existentes no imóvel;
- transcreve o art. 147, § 2o, do CTN, para fundamentar a necessidade de retificação dos
erros de fato;
- faz menção de jurisprudência do STJ pára referendar suas alegações;
- enfatiza a necessidade de serem consideradas as áreas ambientais informadas,
existentes no imóvel;
- houve postura contraditória por parte da fiscalização, que restringiu-se,
exclusivamente, à apreciação dos elementos constantes da DITR/2007, quando no
ITR/2010 considerou como área aproveitável apenas 17.049,9 ha, tendo abatido as áreas
de preservação permanente e cobertas por florestas nativas;
- insurge-se contra a aplicação da taxa SELIC sobre a multa de ofício;
- apesar de o lançamento não estabelecer que sobre o valor lançado a título de multa de
ofício incidirá juros, na execução dos julgados, a Receita Federal tem exigido o
pagamento do valor lançado com a inclusão de juros calculados com base na taxa
SELIC sobre o valor da multa de ofício, a partir do mês subseqüente à lavratura do auto
de infração;
- faz citação do art. 161 do CTN, bem como o art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96 e de
jurisprudência do CARF, para fundamentar seus argumentos;
- ressalta a necessidade de perícia, indicando profissional para realizá-la e quesitos a
serem verificados;
- por fim, requer:  O acolhimento da impugnação para fins de cancelamento integral
do débito, em
especial mediante revisão do lançamento, no que se refere à área tributável, abatendo as
áreas de preservação permanente, reserva legal e coberta por florestas nativas;  Subsid
iariamente, seja considerada, para fins de lançamento, a área tributável de
17.049,9 ha, acolhida pela fiscalização na DITR/2010;  Na hipótese de manutenção do crédito trib
a impossibilidade
de cobrança de juros de mora com base na taxa SELIC sobre a multa de ofício;  Seja deferida a p
vistas à apuração
correta, frente ao princípio da verdade material, da área aproveitável do imóvel.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 383):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
DA DECADÊNCIA. ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Na modalidade do lançamento por homologação, o prazo quinquenal legalmente
previsto para revisão do valor do ITR apurado e recolhido, integralmente ou de forma
parcelada, pelo contribuinte, dentro do próprio exercício de referência do imposto,
inicia-se na data da ocorrência do respectivo fato gerador. Cabe ser declarada, de ofício,
a Decadência quando constatado que o crédito tributário foi constituído após o prazo
quinquenal legalmente previsto.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726605/2011-51

Do Recurso de Ofício
Tendo em vista que a decisão foi favorável ao contribuinte, foi interposto recurso
de ofício a este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar o teor do art. 1o
da Portaria/MF no 63/2017, publicada no DOU de 10/02/2017, a seguir transcrito:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
No caso em tela, temos que o valor exonerado, somando tributo, multa e juros não
atingiu o mínimo legal estabelecido pela Portaria/MF no 63/2017, publicada no DOU de
10/02/2017, uma vez que o valor total inicialmente lavrado era de

Aplicando-se ao caso, o teor da súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento
de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
Portanto, conheço do recurso de ofício.
Da Decadência
O Imposto Territorial Rural ITR é um tributo sujeito à homologação de acordo
com o art. 10, caput, da Lei Federal n.° 9.393/96, estabelece que, a responsabilidade pela
apuração e pagamento da aludida exação é do contribuinte, onde as informações prestadas por
este ficarão sujeitas a verificação e homologação posterior da administração tributária. Vejamos:
"Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior."
Deste modo, está sujeito ao lançamento por homologação e aplica-se o disposto
no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN):
"Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726605/2011-51

§ 1° O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
No presente caso, o imposto apurado pelo contribuinte em sua primeira
DITR/2007, apresentada à RFB em 27/09/2007 (fls. 380), foi pago com atraso, em parcela única,
porém dentro do exercício de 2007, em 30/11/2007, no valor total de R$ 1.463,16, que
corresponde ao valor principal (R$ 1.200,00) mais encargos (R$ 263,16), conforme tela do
sistema “SIEF” de fls. 379.
Nos termos do disposto no artigo 1o da Lei no 9.393/96, o fato gerador do ITR é 1o
de janeiro de cada ano:
Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Comprovado o pagamento, para o ITR dos presentes autos, o termo inicial de
contagem do prazo de decadência ocorreu em 1o de Janeiro de 2008, devendo a autoridade
administrativa expressamente homologar o pagamento feito ou constituir o crédito tributário
suplementar até 31 de dezembro de 2012.
Tendo em vista que no presente caso, o lançamento somente foi definitivamente
concretizado, com a ciência postal do interessado, em 21 de novembro de 2014, às fls. 373/375,
ou seja, após o término do prazo referido anteriormente (31/12/2011), não restam dúvidas de que
o direito de efetuar o lançamento já havia decaído.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso de Ofício e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital